Tribunal: TJES
Processo: 5000326-87.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nulidade; Preparo/Deserção
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-87.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALRINETE DE SOUZA BATISTA
IMPETRADO: SEGUNDA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DISPOSITIVO

Ante o exposto:

EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para
CASSAR E TORNAR SEM EFEITO
a decisão monocrática de ID 16248284
, bem como todos os atos processuais dela dependentes, ante a manifesta incompetência absoluta desta 5ª Turma Recursal para decidir o mérito da admissibilidade.

DETERMINO
o imediato cumprimento da decisão de ID 9077601
, com a
REMESSA URGENTE
dos autos à Secretaria do Colegiado Recursal para efetiva redistribuição ao
PLENÁRIO
, órgão regimentalmente competente para processar e julgar o presente
writ
(Art. 13, IV, Res. 023/2016)
.

Fica prejudicada a análise das demais teses do Agravo Interno e do pedido liminar, os quais deverão ser apreciados pelo Juízo Natural (Plenário).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5000326-87.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ALRINETE DE SOUZA BATISTA

AGRAVADO: ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO COLEGIADO RECURSAL RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo Interno (ID 16830721)
interposto contra a decisão monocrática (ID 16248284)
que inadmitiu o Mandado de Segurança. A Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por vício de competência e erro de processamento
.

1. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DO ERRO DE REDISTRIBUIÇÃO

Após reexame minucioso do fluxo processual, verifico que a insurgência da recorrente quanto ao rito procedimental é intransponível
.

Em 22/07/2024, o Exmo. Juiz Vladson Couto Bittencourt proferiu decisão monocrática (ID 9077601) pela qual
DECLAROU A INCOMPETÊNCIA desta 5ª Turma Recursal
para o julgamento da causa
. O fundamento utilizado foi o Art. 13, inciso IV, da Resolução TJES nº 023/2016 (Regimento Interno do Colegiado Recursal), que atribui competência exclusiva ao Plenário para julgar mandados de segurança contra decisões colegiadas de Turmas
.

Ocorre que, por erro sistêmico de redistribuição, após a certidão de remessa ao Plenário datada de 14/04/2025 (ID 13173930), os autos retornaram de forma indevida a esta Turma fracionária, sendo conclusos a este Relator
.

2. DA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES

A competência é pressuposto processual de validade. Uma vez declarada a incompetência absoluta do órgão pelo relator originário (ID 9077601), opera-se o esvaziamento da jurisdição desta Turma sobre a matéria
. Por conseguinte, a decisão de ID 16248284 foi proferida por juízo absolutamente incompetente, configurando
error in procedendo
insanável, cognoscível de ofício a qualquer tempo (Art. 64, § 1º, CPC)
.

Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de vício de nulidade absoluta decorrente do descumprimento de norma regimental cogente e de decisão judicial pretérita impeditiva
.

3. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Diante da natureza transrescisória do vício detectado e com fulcro no Art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação para restaurar a legalidade do fluxo processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para
CASSAR E TORNAR SEM EFEITO
a decisão monocrática de ID 16248284
, bem como todos os atos processuais dela dependentes, ante a manifesta incompetência absoluta desta 5ª Turma Recursal para decidir o mérito da admissibilidade.

DETERMINO
o imediato cumprimento da decisão de ID 9077601
, com a
REMESSA URGENTE
dos autos à Secretaria do Colegiado Recursal para efetiva redistribuição ao
PLENÁRIO
, órgão regimentalmente competente para processar e julgar o presente
writ
(Art. 13, IV, Res. 023/2016)
.

Fica prejudicada a análise das demais teses do Agravo Interno e do pedido liminar, os quais deverão ser apreciados pelo Juízo Natural (Plenário)
.

Diligencie-se com a máxima prioridade, considerando o risco de dano decorrente de bloqueio judicial em curso (ID 15738994)
.

Publique-se. Intimem-se.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)